Tribunal: TCU
Processo: 042.688/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3420/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.688/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Melo de Oliveira (XXX.806.027-XX); Dalton Luiz Bilbao (XXX.240.879-XX); Daniel Lima Brasil (XXX.124.982-XX); Julio Henrique de Freitas Konrad (XXX.211.321-XX); Liliane Cairo Angeli (XXX.320.205-XX); Uelliton Ayres Santos de Souza (XXX.185.585-XX); Wellington de Oliveira Machado (XXX.235.138-XX); Williams do Espirito Santo Mota (XXX.248.735-XX); Wisley da Silva Gomes (XXX.626.157-XX); Yuri Jose Hereda Valverde (XXX.600.555-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.